Tribunal: TJSP
Processo: 1016188-11.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transações não reconhecidas pela autora realizadas em sua conta mantida junto ao réu – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados pela vítima (art. 27 do CDC) – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transações não reconhecidas pela autora realizadas em sua conta mantida junto ao réu – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados pela vítima (art. 27 do CDC) – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Dano material comprovado – Indenização devida – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.